Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA REFERENTE AO DIREITO DE MEAÇÃO DA ALEGADA COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. É possível concluir pela inexistência de óbice para que o reconhecimento de uma união estável se dê nos autos de procedimento de inventário. Ao contrário, a cumulação dos dois pedidos é desejável na forma da lei.
3. Entretanto, há de se ressaltar que a cumulação só é possível quando a união estável puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Na via contrária, na avença de controvérsia não dirimida por prova documental, o reconhecimento de união estável deve se dar em procedimento ordinário próprio. Precedente do STJ.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.